Tribunal: TJMT
Processo: 1001026-13.2025.8.11.9005
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001026-13.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BRENO ALMEIDA CARLOS - CPF: 986.188.061-53 (ADVOGADO), NEUZA ALMEIDA CARLOS - CPF: 415.499.881-15 (IMPETRANTE), rogerio gallo (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 7o VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, VENCIDOS O RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS, O 1o VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL; A 3a VOGAL, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS E O 4° VOGAL, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPVA. PEDIDO DE ISENÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA ACOLHIDA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra ato supostamente ilegal praticado pelo Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, consistente no indeferimento de pedido de isenção de IPVA.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Secretário de Estado de Fazenda possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo do mandado de segurançae (ii) saber se pessoa com deficiência física que adquire veículo usado após 1o de janeiro tem direito à isenção de IPVA no mesmo exercício;.

III. Razões de decidir

3. O Regimento Interno da SEFAZ/MT atribui expressamente à Coordenadoria do IPVA a responsabilidade pela análise dos pedidos de isenção do referido tributo, nos termos do art. 125, demonstrando que a autoridade coatora apontada não detém atribuição específica para tal atividade.

4. A ausência de demonstração de atuação direta do Secretário de Estado de Fazenda na prática do ato administrativo tributário impugnado implica sua ilegitimidade passiva.

IV. Dispositivo e tese

5. Segurança denegada.

Tese de julgamento: “A ausência de demonstração de atuação direta do Secretário de Estado na prática do ato administrativo tributário impugnado implica sua ilegitimidade passiva, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito.”

Dispositivos relevantes citados
: CE/MT, art. 71; Decreto Estadual n. 729/2024, art. 133; Lei 12.016/2009, arts. 6o, § 5o, e 10.

Jurisprudência relevante

citada:
TJMT, N.U 1000378-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Júnior, j. 15.08.2025; STJ, Súmula 628.

RELATÓRIO (RELATOR)

Mandado de Segurança
,
com pedido de liminar,
impetrado contra ato reputado ilegal, consubstanciado no indeferimento do pedido de isenção de IPVA
relativo ao exercício de 2025,
referente ao veículo Toyota Corolla, placa QCY1B85, adquirido em 01.04.2025.

A
impetrante, pessoa idosa de 72 anos, alega ser portadora de deficiência física de caráter permanente (Sequela de Poliomielite com atrofia, CID A80+B91), condição que, segundo afirma, lhe garante o direito à isenção do tributo. Sustenta que, embora tenha adquirido o veículo usado após o dia 1o de janeiro de 2025, protocolou o pedido de isenção em 0
7.04.2025, dentro do prazo de
30 dias previsto na Portaria no 125/2020-SEFAZ
.

A autoridade impetrada,
por sua vez, indeferiu o pleito sob o argumento de que o fato gerador do IPVA, para veículos adquiridos em exercício anterior, ocorre no dia 1o de janeiro de cada ano, conforme o art
.
3o, V, da Lei Estadual n
.
7.301/2000. Desse modo, como a aquisição se deu em 0
.
04
.
2025, a isenção somente poderia ser pleiteada para o exercício de 2026
(Id. 294579380).

Aduz a
impetrante que tal interpretação é excessivamente formal e restritiva, desconsiderando sua condição de vulnerabilidade e o fato de que a legislação também prevê a isenção para veículos usados. Argumenta, ainda, que já era beneficiária da isenção em anos anteriores, sendo sua condição de pessoa com deficiência (PCD) de conhecimento da SEFAZ.

A liminar foi
deferida para suspender a exigibilidade do crédito tributário até o julgamento final da ação
(Id. 295074890).

O Estado de Mato Grosso,
em informações
prestadas nos termos da Lei n. 12.016/2009,
arguiu,
em preliminar, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda Pública. No mérito,
sustentou a
legalidade do ato
impugnado, à luz da legislação de regência, ao argumento de que o veículo da impetrante foi registrado no sistema da SEFAZ/MT em 01.04.2025, ou seja, posteriormente à ocorrência do fato gerador referente ao exercício de 2025 (id. 298276854).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da Procuradora de Justiça Dalva Maria de Jesus Almeida, manifestou pela rejeição da preliminar e, no mérito, pela concessão da segurança, sob o argumento de que a
interpretação da autoridade coatora contraria o princípio da razoabilidade e a finalidade protetiva da norma, que visa garantir a mobilidade da pessoa com deficiência
(Id. 304529871).

É o relatório.

VOTO - Relator
(
Preliminar de Ilegitimidade Passiva)

O Estado de Mato Grosso sustenta que o Secretário de Fazenda não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois o ato de indeferimento do pedido de isenção foi proferido pela Superintendência de Atendimento ao Contribuinte, por meio da Coordenadoria do IPVA. Argumenta que não é atribuição do Secretário realizar lançamentos de crédito tributário ou conceder isenções.

Co
nforme bem pontuado pelo Ministério Público, a Lei Estadual n
.
7.301/2000, em seu artigo 22, atribui expressamente à Secretaria de Estado de Fazenda a competência pela supervisão, arrecadação e fiscalização do IPVA. O Secretário de Estado, como chefe máximo da pasta, é a autoridade que detém o poder hierárquico e a competência para rever e corrigir os atos de seus subordinados, incluindo o ato aqui impugnado.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a autoridade coatora, no mandado de segurança, não é apenas aquela que executa o ato, mas também a que tem o poder de desfazê-lo. Negar a legitimidade do Secretário seria impor ao cidadão o ônus excessivo de identificar, na complexa estrutura administrativa, o servidor específico responsável pelo ato, o que contraria os princípios da eficiência e do amplo acesso à justiça.

Nesse sentido
:

“
APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA
– IPVA
– ISENÇÃO – PRELIMINAR – LEGITIMIDADE
PASSIVA AD
CAUSAM DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA – PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA – MONOPARESIA – COMPROVADA – EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS
FISCAIS – DESARRAZOADO – MEIOS PRÓPRIOS DE COBRANÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A competência para exigir o pagamento do IPVA é da Secretaria de Estado de Fazenda, sendo, também, por corolário, a competência para decidir sobre a sua isenção, corrigindo ou desfazendo o ato acoimado de ilegal, circunstância que legitima o Secretário Estadual de Fazenda a figurar no polo passivo da ação mandamental.

2. Sendo reconhecido pelo próprio órgão de trânsito a deficiência da impetrante que lhe assegura o direito à isenção do pagamento do IPVA, nos termos da legislação estadual, não se mostra plausível o indeferimento do pedido tão somente porque possui débitos fiscais.

3. Recurso conhecido e desprovido.
”

(N.U 1031989-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2022,
Publicado
no DJE 25/03/2022)

Portanto, sendo o Secretário de Fazenda a autoridade máxima responsável pela gestão do tributo e com poderes para corrigir a ilegalidade apontada, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam.

VOTO Relator (Mérito)

A controvérsia cinge-se à legalidade do ato que indeferiu o pedido de isenção de IPVA para o exercício de 2025, formulado pela impetrante, pessoa com deficiência, sob o fundamento de que a aquisição do veículo ocorreu após a data do fato gerador do tributo, fixada em 1o de janeiro.

A Lei Estadual no 7.301/2000, em seu artigo 7o, inciso III, assegura a isenção do IPVA para veículos de propriedade de pessoa com deficiência, sendo este um direito subjetivo do contribuinte que preenche os requisitos legais. É incontroverso que a impetrante se enquadra nessa condição, conforme laudo médico acostado aos autos e seu histórico de isenções anteriores junto à própria SEFAZ.

O cerne da recusa administrativa reside na interpretação de normas infralegais (Portaria n
.
125/2020-SEFAZ e Decreto n
.
1.977/2000) que, ao fixarem o fato gerador em 1o de janeiro de forma absoluta, criam uma restrição temporal não prevista na lei de regência. Tal limitação, imposta por regulamento, não pode se sobrepor à lei para restringir um direito por ela assegurado, sob pena de flagrante ofensa ao princípio da hierarquia das normas.

Este Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a exigência de obstar a concessão do benefício, com base em prazo estipulado por portaria, é indevida.
Neste sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO EXTEMPORÂNEO –
INAPLICABILIDADE AO CASO – PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Tendo o próprio órgão de trânsito reconhecido a deficiência do impetrante, e concedido em anos anteriores a benesse pretendida, é indevido o indeferimento do pedido de isenção do IPVA, incidente sobre o veículo apenas pelo fato do requerimento administrativo ter sido realizado fora do prazo estabelecido em Portaria.

A exigência de obstar a concessão prevista em lei, por decreto ou portaria administrativa fere o princípio da hierarquia das normas.

Recurso não provido. Sentença ratificada.

(N.U 1031285-53.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 16/08/2023)

Ademais, a conduta da administração revela-se contraditória. A própria Portaria n
.
125/2020-SEFAZ, em seu artigo 1o, § 2o, estabelece o prazo de 30 dias úteis para o requerimento de isenção no caso de transferência de
propriedade. A impetrante protocolou seu pedido em 07
.
04
.
2025, apenas seis dias após a aquisição do veículo, cumprindo rigorosamente o prazo que a própria norma administrativa prevê para sua situação específica. A negativa, portanto, viola os princípios da proteção da confiança legítima e da boa-fé objetiva.

A interpretação adotada pela autoridade coatora, se mantida, levaria a uma conclusão desarrazoada e desproporcional, esvaziando a finalidade social da norma, que é promover a inclusão e a dignidade da pessoa com deficiência. Impor à impetrante, cuja condição de vulnerabilidade é conhecida pelo Fisco, o pagamento integral do imposto para só então pleitear o benefício no ano seguinte, configura enriquecimento sem causa do Estado e evidente desvio de finalidade.

O entendimento dos Tribunais Superiores, em especial do STJ, orienta que a interpretação da legislação tributária, em casos como o presente, deve ser teleológica, visando sempre concretizar os direitos fundamentais da pessoa com deficiência e afastar formalismos excessivos que se tornem obstáculos ao exercício de direitos sociais.
Neste sentido, “mutatis mutandis
”
:

“
TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO NA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS. LAPSO TEMPORAL DE DOIS ANOS PREVISTO NO

ART. 2o. DA LEI 8.989/1995 PARA AQUISIÇÃO DE NOVO VEÍCULO. EXCEÇÃO QUE DEVE SER AFASTADA DIANTE DO CASO CONCRETO. VEÍCULO ROUBADO.
SUPERAÇÃO DO ÓBICE EM PROL DAS AÇÕES AFIRMATIVAS. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O art. 2o. da Lei 8.989/1995 restringe a isenção do IPI ao limite temporal de dois anos para a aquisição de novo veículo automotor.

2. O Tribunal local afastou a limitação temporal do art. 2o. da Lei 8.989/1995, com base no princípio da dignidade da pessoa humana e em razão de motivo de força maior, tendo em vista que o veículo do recorrido havia sido roubado, tratando-se, ademais, de pessoa portadora de atenções especializadas.

3. A orientação dessa Corte é que a Lei 8.989/1995 não pode ser interpretada em óbice à implementação de ação afirmativa para inclusão de pessoas com necessidades especiais (
REsp.
567.873/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ 25.02.2004, p. 120).

4. Recurso Especial desprovido.
”

(REsp n. 1.390.345/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/3/2015,
DJe
de 7/4/2015.)

A
C
orte priorizou a finalidade da norma (a teleologia) em detrimento de uma interpretação meramente literal, que se tornaria um obstáculo ao exercício do direito.

Essa linha de racio
cínio
é recorrente em casos que envolvem isenções tributárias para pessoas com deficiência, como as de IPVA e ICMS, onde o STJ tem flexibilizado exigências para assegurar que os benefícios cheguem a quem realmente precisa, como os casos de
deficiências mentais ou visuais que não permitem a condução do veículo, mas que, ainda assim, dependem dele para se locomoverem.

Diante do exposto,
C
ONCEDO A SEGURANÇA para determinar
que a autoridade coatora reconheça o direito da impetrante à isenção do IPVA referente ao exercício de 2025 sobre o veículo Toyota Corolla, Placa QCY1B85
,
confirmando os efeitos da liminar anteriormente deferida.

É como voto.

VOTO – DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (7o VOGAL)

Egrégia Turma,

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido como ilegal, supostamente praticado pelo Secretário de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que o indeferimento do pedido de isenção de IPVA foi ilegal.

O d. Relator rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que “
a Lei Estadual n. 7.301/2000, em seu artigo 22, atribui expressamente à Secretaria de Estado de Fazenda a competência pela supervisão, arrecadação e fiscalização do IPVA. O Secretário de Estado, como chefe máximo da pasta, é a autoridade que detém o poder hierárquico e a competência para rever e corrigir os atos de seus subordinados, incluindo o ato aqui impugnado
”.

Pois bem.

Frise-se que para a indicação do polo passivo em mandado de segurança é necessário que a autoridade apontada como coatora tenha competência para desfazer o ato impugnado ou, ainda, fazer cessar os efeitos tidos como ilegais ou abusivos.

Com efeito, entende-se por autoridade coatora não só a pessoa física que, em nome da pessoa jurídica a que esteja vinculada,
pratica

efetivamente o ato impugnado, mas também a que detenha o poder de decisão para corrigir ou desfazer o ato administrativo.

Sob esse prisma, verifica-se que o Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso não está legitimado para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois o ato apontado como ilegal foi praticado por agente administrativo fazendário vinculado à Coordenadoria do IPVA da SEFAZ/MT, conforme consta na decisão de indeferimento do pedido de isenção do imposto
(Id. 29457937)
.

Importante salientar que as competências dos Secretários de Estado estão dispostas no art. 71 da Constituição Estadual de Mato Grosso e, especificamente em relação ao Secretário de Estado de Fazenda, constam suas atribuições no art. 133 do Regimento Interno da SEFAZ/MT (Decreto Estadual n. 729/2024). Vejamos:

Constituição Estadual

“
Art. 71
Compete ao Secretário de Estado, além de outras atribuições estabelecidas nesta Constituição e em lei:

I -
exercer
a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Governador;

II -
expedir
instruções para a execução das leis, decretos e regulamentos;

III - apresentar ao Governador do Estado relatório anual dos serviços realizados na Secretaria;

IV -
praticar
os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Governador do Estado;

V -
comparecer
à Assembleia Legislativa ou a qualquer de suas Comissões, quando convocado, no prazo máximo de dez dias após a sua convocação;

VI -
comparecer
perante a Assembleia Legislativa e a qualquer de suas Comissões, por sua iniciativa e mediante entendimento prévio com a Mesa Diretora, para expor assunto de relevância de sua Secretaria;

VII - propor ao Governador, anualmente, o orçamento de sua pasta;

VIII - delegar suas próprias atribuições, por ato expresso, aos seus subordinados, sem eximir-se, todavia, da responsabilidade administrativa, civil ou penal, ocasionada por prática de irregularidade que venha ocorrer em decorrência do exercício de delegação
.”

Decreto Estadual n. 729/2024

“
Do Secretário

Art.133 Constituem atribuições básicas do Secretário de Estado de Fazenda, conforme Lei Complementar no 612 de 28 de janeiro de 2019:

I -
planejar, coordenar
e avaliar as atividades de sua área de competência;

II -
dar
plena publicidade dos atos e atividades de sua gestão, conforme legislação específica;

III - elaborar a programação do órgão compatibilizando-a com as diretrizes gerais do governo e aprovar a programação das atividades de entidades da Administração Indireta que lhes são vinculadas;

IV -
referendar
atos administrativos e normativos assinados pelo Governador;

V -
propor
o orçamento do órgão e encaminhar as respectivas prestações de contas;

VI -
ordenar, fiscalizar
e impugnar despesas públicas;

VII - participar de Conselhos e Comissões, podendo designar representantes com poderes específicos;

VIII - realizar a supervisão interna e externa dos órgãos;

IX -
receber
reclamações relativas à prestação de serviços públicos, decidir e promover as correções exigidas;

X -
determinar
, nos termos da legislação, a instauração de sindicância e processo administrativo, aplicando-se as necessárias punições disciplinares;

XI - prestar esclarecimentos relativos aos atos de sua pasta, conforme previsto na Constituição Estadual;

XII - propor ao Governador a intervenção nos órgãos das entidades vinculadas, assim como a substituição dos respectivos dirigentes;

XIII - exercer outras atividades situadas na área de abrangência da respectiva secretaria e demais atribuições delegadas pelo Chefe do Poder Executivo.
”

Além disso, o próprio Regimento Interno da SEFAZ/MT atribui à Coordenadoria do IPVA a responsabilidade pela análise dos pedidos de isenção do referido tributo,
in
verbis
:

“
Art. 125 A Coordenadoria do IPVA tem como missão avaliar e administrar o cumprimento da obrigação tributária vinculada ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, competindo-lhe:

II -
proceder
ao lançamento, ao registro dos débitos dos contribuintes e ao controle da tributação do IPVA
;

[...]

IV -
executar
, em procedimento próprio da unidade, as manifestações para instrução processual,
ainda que em processos de isenção
, imunidade, dispensa, cancelamento ou restituição de indébito relativos ao IPVA
;

[...]
”
[sem destaque no original].

Delineado esse cenário, constata-se que a autoridade coatora apontada pelo impetrante não detém atribuição para a análise dos pedidos de isenção de IPVA, o que implica reconhecer sua ilegitimidade passiva
ad causam
.

A respeito, esta c. Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, em recente julgado, estabeleceu que “
a ausência de demonstração de atuação direta do Secretário de Estado de Fazenda na prática do ato administrativo tributário impugnado implica sua ilegitimidade passiva, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito
.” (TJMT, N.U 1000378-82.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2025, publicado no DJE 15/08/2025).
[sem destaque no original].

Constatada a ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, deve-se considerar que o mandado de segurança, quando impetrado originariamente perante esta c. Turma, restringe-se às hipóteses em que os atos impugnados sejam praticados especificamente pelas autoridades com competência definida, consoante dispõe o artigo 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado:

“
Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça:

I –
processar e julgar
, originariamente:

(...).

g) o mandado de segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil
;”

De igual maneira, não há possibilidade de aplicação da teoria da encampação, porquanto não se encontram presentes, de forma cumulativa, os requisitos previstos na Súmula 628 do c. Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“Súmula 628 – A teoria da encampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes, cumulativamente
,
os seguintes requisitos:

a) existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; b) manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas; e c) ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal”.

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, se não houve nenhuma atuação do Secretário de Estado, tenho que
resta
evidente a sua ilegitimidade passiva, de modo que a extinção sem resolução de mérito é a medida cabível no presente
writ.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, com a devida vênia do e. Relator, Des. Jones Gattass Dias,
ACOLHO
a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso e, por consequência,
DENEGO
a segurança, nos termos dos
arts
. 6o, § 5o, e 10 da Lei 12.016/2009.

Isenta a parte impetrante do pagamento das custas e honorários advocatícios, em observância ao artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e à Súmula 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025